Tribunal: STF
Processo: AI 89861
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
- TRABALHISTA. Interpretação da cláusula contratual alusiva a "curva salarial", no sentido de distinguir se constitui regra de enquadramento ou de aumento. Inviabilidade do recurso extraordinário, se não articula matéria constitucional apta a superar a solução adotada.